Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-90.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de cadeira de rodas motorizada e cama hospitalar elétrica – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Remessa necessária e apelação da Fazenda

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de cadeira de rodas motorizada e cama hospitalar elétrica – Obrigação de fazer – Dever do Estado – Tutela à saúde ampla e incondicionada – Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática – Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal – Procedência do pedido – Remessa necessária e apelação da Fazenda Paulista não providas.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária – Ação de obrigação de fazer – Assistência à saúde – Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual – Inteligência do artigo 85, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil – Valor fixado que se mostrou adequado ao caso concreto – Arbitramento mantido.